Tribunal: STF
Processo: SL 1226
Classe: SL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Novo pedido de suspensão da medida de contracautela. Manifestação do Procurador-Geral da República. Tratativas conciliatórias em curso nas instâncias ordinárias. suspensão do processo deferida.



    Vistos etc.



    1. Em 26.5.2021, determinei a suspensão do presente feito pelo prazo de um ano, sopesadas as informações supervenientes então prestadas pelo Procurador-Geral da República, de que “as partes concordaram com a suspensão de todos os processos/procedimentos/desdobramento/recursos/ incidentes, inclusive aqueles nos quais atualmente as associações indígenas, em conjunto ou isoladamente, estão litigando como autoras ou colegitimadas, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da decisão em que for determinada a suspensão, tanto dos processos/procedimentos em 1ª Instância, quanto dos procedimentos/desdobramentos/incidentes/recursos existentes nos Tribunais competentes’”. (edoc. 176)



    2. Escoado o lapso temporal em comento, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal, em cuja manifestação requer a “suspensão da medida de contracautela”.



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Transcrevo a promoção ministerial (edoc. 197):



    “Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico da Subseção Judiciária de Redenção/PA revela que o quadro fático socioambiental que ensejou a suspensão desta medida de contracautela permanece inalterado.



    Quando da homologação do acordo preliminar, em 5.11.2020, em que deliberada a suspensão por 1 (um) ano dos autos da Ação Civil Pública 0002383-85.2012.4.01.3905, ficou prevista a suspensão por igual período de todos os processos/procedimentos/desdobramento/recursos/incidentes que, em síntese, tivessem relação com a Mineração Onça Puma.



    Em 26.10.2021, foi requerida pelo Ministério Público Federal em conjunto com a Vale S.A., a prorrogação da aludida suspensão por mais seis meses, o que foi deferido pelo Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Redenção/PA.



    Em 22.12.2021, as Associações do povo Xikrin juntaram aos autos a minuta assinada do denominado “acordo global” com a Vale S.A..



    A avença foi homologada em 4.3.2022, com a extinção parcial do processo, com resolução de mérito, somente em relação aos pedidos socioeconômicos e compensatórios em favor da Comunidade da TI Cateté, e a prorrogação da suspensão do processo por 6 (seis) meses, para que prossigam as tratativas, visando a uma solução consensual em relação aos pedidos de compensação ambiental e socioeconômicos e compensatórios relacionados à Comunidade Indígena Kayapó, assim como em relação à questão incidental da suposta contaminação do rio Cateté:



    Ante o exposto:



    (…)



    d) por meio de decisão parcial de mérito, homologo o acordo firmado entre as partes, com fundamento no art. art. 487, III, "b" e "c" do CPC, para que produza os efeitos jurídicos e legais, e por consequência julgo extinto o processo, com resolução de mérito, somente em relação aos pedidos socioeconômicos e compensatórios em favor da Comunidade da TI Cateté, formulados na inicial e objeto de transação pelas Associações Xikrin, Comunidade da TI Cateté e Vale, conforme cláusula catorze, item “i” do “acordo global”.



    Outrossim, tendo em vista que não abrangidos pelo acordo homologado, deve prosseguir a demanda em relação aos pedidos de compensação ambiental e socioeconômicos e compensatórios relacionados à Comunidade Indígena Kayapó, assim como em relação à questão incidental da suposta contaminação do rio Cateté.



    Por oportuno, em relação à questão ambiental acima destacada, foi acordada a suspensão por 06 (seis) meses para que prossigam nas tratativas visando uma solução consensual (id 870441556 - Pág. 33), a qual também homologo nesta data.



    Ademais, por organização processual, mormente para que não tenha prazo de suspensão diferente, considerando que foi homologada anteriormente a suspensão do feito por 6 (seis) meses, a partir de 04.11.2021, determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca da prorrogação da suspensão, por igual período (06 meses a contar da presente decisão), em relação à Comunidade Kayapó, sem prejuízo da análise de novo acordo juntado aos autos antes do referido prazo.



    (…)



    Publique-se. Registre-se. Intimem-se.- Destaques no original.



    Em 10.3.2022, foi protocolado nos autos acordo global Kayapó, que também se restringe à resolução da controvérsia relativa às compensações socioeconômicas do empreendimento em relação ao mencionado povo e assim dispôs sobre a questão ambiental:



    Por força deste acordo e em transação MPF, ASSOCIAÇÕES KAYAPÓ e VALE requerem a extinção parcial do processo, somente em relação [aos] pleitos sócio-econômicos e compensatórios formulados pelo MPF em favor da Comunidade Indígena Kayapó ou pelas Associações Kayapó em favor da mesma comunidade, continuando as discussões dos pleitos ambientais e os sócio econômicos compensatórios formulados pelo MPF em favor da Comunidade Indígena Xikrin ou pelas associações que a representa nos termos do disposto linhas à frente, com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, ‘b’ e ‘c’) em relação às pretensões/pedidos formulados na inicial da ação que são o objeto do processo (...).



    Diante desse quadro, denota-se que, em relação à questão socioambiental, a Ação Civil Pública 0002383-85.2012.4.01.3905 permanece suspensa para tratativas conciliatórias, tendo sido a suspensão inicial prorrogada em duas oportunidades, a pedido das partes.



    Conforme assentado por Vossa Excelência, quando da rejeição de embargos declaratórios opostos da decisão mediante a qual determinada a suspensão desta medida de contracautela, a suspensão deste incidente “tem, como único motivo, o acordo prévio de suspensão na ação civil pública originária. Portanto, as suspensões são equivalentes sob o âmbito temporal, aquela decorrendo integralmente desta”.



    Nesse cenário, constatado que, em 4.3.2022, decisão proferida pelo juízo da origem nos autos da ACP 0002383-85.2012.4.01.3905 prorrogou a suspensão do processo para tratativas conciliatórias visando à resolução consensual da questão socioambiental, mostra-se pertinente a prorrogação da suspensão também desta medida de contracautela, até a retomada do curso da ação civil pública na origem ou até o desfecho das tratativas conciliatórias com a resolução integral do litígio.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA requer a suspensão da medida de contracautela até a retomada do curso da ação civil pública de origem.” (destaques no original)



    4. Observado que “o quadro fático socioambiental que ensejou a suspensão desta medida de contracautela permanece inalterado”, defiro o pedido de suspensão do presente processo pelo prazo de seis meses, período em que os autos devem aguardar na Secretaria Judiciária. Transcorrido tal prazo, ausente notícia, nos presentes autos, acerca da retomada do curso da ação civil pública 0002383-85.2012.4.01.3905 ou do eventual desfecho das tratativas conciliatórias com a resolução integral do litígio, encaminhem-se novamente os autos ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente (no exercício da Presidência)